Tribunal: TJPA
Processo: 0874654-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874654-98.2018.8.14.0301

APELANTE: JANE CLEIDE GONCALVES MONTEIRO, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JANE CLEIDE GONCALVES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que majorou indenização por danos morais em ação de responsabilidade civil decorrente da morte do filho de JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO, atribuída a disparos efetuados por policial estadual. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao nexo causal, sob o argumento de que o agente estava de folga no momento do fato, afastando a responsabilidade objetiva estatal, além de defender a desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

i)Verificar se o acórdão embargado contém omissão sobre o nexo causal entre a conduta do agente público e o evento danoso, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

(ii) Examinar a adequação dos embargos como meio para revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015). No caso, o acórdão analisou detalhadamente o nexo causal, consignando que a conduta do agente público é imputável ao Estado, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

As alegações do embargante buscam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, em especial a responsabilidade objetiva estatal e o valor fixado para a indenização por danos morais, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado pelo acórdão encontra-se devidamente fundamentado, considerando a gravidade dos danos sofridos pela genitora da vítima, que dependia economicamente do filho falecido. A pretensão de redução do valor arbitrado não configura omissão e deve ser discutida em recurso próprio.

A decisão embargada reflete corretamente a análise do conjunto probatório e a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração de decisões em caso de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade do dano, cabendo eventual revisão apenas em sede recursal própria, não em embargos declaratórios.

-Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

-Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1907560/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03/11/2021, DJe 08/11/2021

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1648418/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18/10/2021, DJe 22/10/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à
unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 217.000,00, no contexto de ação movida por JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO em razão de responsabilidade civil estatal por morte de seu filho.

A parte embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão em relação ao nexo causal entre a conduta do agente público e o evento danoso, argumentando que o policial autor dos disparos encontrava-se de folga no momento do ocorrido, afastando a responsabilidade objetiva do Estado. Além disso, assevera que o valor arbitrado para os danos morais extrapola o parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mencionando precedentes que fixam indenizações em valores significativamente inferiores para casos similares.

Requer o acolhimento dos embargos para corrigir a suposta omissão e revisar o quantum indenizatório.

Por outro lado, nas contrarrazões apresentadas, JANE CLEIDE GONÇALVES MONTEIRO argumenta que os embargos de declaração não preenchem os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dado que a parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido neste tipo de recurso. Afirma, ainda, que a decisão atacada está devidamente fundamentada, tendo abordado de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes para o julgamento da lide, inclusive o nexo causal.

Quanto ao valor da indenização, defende que este está alinhado ao sofrimento vivenciado pela autora em razão do evento danoso, não sendo desproporcional frente à gravidade do caso.

Por fim, pleiteia a rejeição dos embargos e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Compulsando os autos verifico que os embargos de declaração devem ser conhecidos e não providos.

O Estado do Pará suscita a existência de omissão no acórdão que apreciou a matéria (art. 1.022, inc. II, do CPC/15). Entretanto, toda a argumentação desenvolvida nos parágrafos seguintes busca rever os fatos e provas que formaram a convicção dessa julgadora, inclusive quanto a fixação dos danos morais, considerados pelo ente federativo como exorbitantes.

Ocorre que os embargos de declaração não tem efeito devolutivo, pois servem tão somente para a integração de pontos omissos, contraditórios ou obscuros do acórdão, o que não foi apontado nas alegações do Estado do Pará. O ente pretende, em verdade, a reforma da decisão impugnada, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido, cabe relembrar que os embargos não servem para o revolvimento fático probatório do processo, pois, caso assim fosse, os teriam sua natureza jurídica modificada de um recurso de fundamentação vinculada, como efetivamente previsto no CPC/15, no art. 1.022, para um recurso de fundamentação livre, como a apelação.

Não bastasse isso e apenas para rememorar as partes, restou comprovado que a vítima contribuía na composição da renda familiar já que laborava na função de vigilante e sua genitora não possuía renda, conforme se verifica do ID-
5511252 - Pág. 1
até ID-
5511253 - Pág. 5, sendo comprovado que residiam juntos, consoante se verifica do endereço consignando nas contas de água em nome da genitora e de luz em nome do filho, conforme consta do ID- 5511250 - Pág. 1 e do ID- 5511251 - Pág. 1, o que entendo caracterizar também o decréscimo suportado.

Desse modo, não assiste razão ao embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração do Estado do Pará e nego-lhe provimento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos
,
conforme a fundamentação apresentada.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/02/2025